Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-11.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, na posse do objeto subtraído, comprovam a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.

3. A evidência de que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu os bens da vítima, os quais não se tratava de coisas perdidas ou recebidas/adquiridas de terceiro, impede a desclassificação do crime de roubo para apropriação de coisa achada (art. 169, inciso II, do Código Penal) ou receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

4. Se o apelante não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, correta a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão de sua execução.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.